Tribunal: TJBA
Processo: 8062365-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062365-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDEILSON VIEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
Kildare registrado(a) civilmente como KILDARE JOSE MARINHO SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PERÍCIA – INTIMAÇÃO REGULAR QUANTO À DATA E LOCAL DO ATO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE INVALIDAR A PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de intimação para perícia configura nulidade relativa, dependendo de comprovação de prejuízo processual concreto.
2. Demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da data do ato, e inexistindo prova de impedimento ou prejuízo, não há falar em nulidade.
3. A insurgência deduzida somente após resultado desfavorável caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”, vedada pela boa-fé processual.
4. Mantida a decisão que reconheceu a regularidade da perícia e rejeitou a impugnação.
5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062365-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
VALDEILSON VIEIRA ALVES e outros
e como agravados
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S